Tribunal: TJES
Processo: 5000730-94.2023.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-94.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA FARIA DE CARVALHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000730-94.2023.8.08.0009

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: VERA LÚCIA FARIA DE CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EFETUADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. PARCELAMENTO DO DÉBITO EM ACORDO EFETUADO COM A LOJA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
VERA LÚCIA FARIA DE CARVALHO
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, na qual narra a parte autora, em breve síntese,
que ao tentar realizar uma compra a prazo, foi surpreendida com a informação que seu nome estava negativado. Aduz que ficou muito constrangida e envergonhada e se dirigiu ao CDL, onde consultou o banco de dados e constatou que realmente seu nome estava inscrito junto ao SERASA, no valor de R$ 134,93 (cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), apontada pelo requerido. Informa que, após o ocorrido, a requerente registrou reclamação junto ao Procon Municipal que, em contato com o requerido, este respondeu que a dívida se tratava de produto adquirido na loja ELETROZEMA, com plano de 4 parcelas de R$ 134,93, financiado pelo banco réu. Assevera que procurou à ELETROZEMA e negociou o pagamento nos moldes indicados na inicial, todavia, mesmo com a primeira parcela paga, seu nome permaneceu negativado. Requer, assim, a exclusão do seu nome do órgão de proteção ao crédito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 8681382), a requerida aduz incompetência do Juizado Especial, por necessidade de perícia técnica, bem como, ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de nulidade do contrato e inexistência de danos morais.

A sentença (ID 8681894) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para,
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362),

Irresignada, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8681896). Preliminarmente, arguiu ilegitimidade passiva, por ser apenas agente financiador. No mérito, alegou que não há dano moral indenizável, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8681903).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Acrescento que o documento acostado ao ID 8681356 informa que a negativação foi feita por “Banco Bradesco Financiamentos”, o que evidencia a legitimidade passiva da parte recorrente.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, comungo do mesmo entendimento do magistrado de origem em relação a falha na prestação dos serviços, considerando que a autora efetuou o pagamento dos valores em aberto, conforme boleto emitido pelo próprio recorrente (vide ID 8681358), contudo a negativação foi mantida. Ademais, conforme espelho de ID 8681888, foi o recorrente quem inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, cai por terra a alegação de ausência de relação com os fatos narrados, bem como de atuação regular do Banco. Ora, a manutenção indevida do nome do consumidor no cadastro de devedores configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe da efetiva prova do dano que, no caso, se presume.

Como bem destacado pelo sentenciante (ID 8681894):

No caso dos autos, restou inequívoco que foi firmado acordo de renegociação de dívida entre as partes, com pagamento em 04 (quatro) parcelas, no valor de R$ 134,93 (cento e vinte quatro reais e noventa e três centavos), totalizando o montante de R$ 539,72 (quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

A parte autora efetuou o pagamento de todas parcelas (ID’s nº 33359417 a 33359421), de modo que não existia razão para a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois houve a novação de dívida, com a consequente extinção da obrigação anterior.

Diante do exposto, é inequívoco que a conduta da requerida não pode ser reconhecida como lícita e tampouco se pode afirmar tenha atuado em exercício regular de direito, pois manteve junto ao órgão restritivo de crédito os dados da Autora por dívida já adimplida.

Desta forma, por não ter conduta diligente quanto ao controle dos valores recebidos relativos a contratos firmados com seus clientes, constata-se, à evidência, que a requerida agiu de forma negligente ao manter os dados da requerente no cadastro de maus pagadores.

A instituição financeira recorrente alega que o ocorrido não causou dano moral, uma vez que não há comprovação do abalo moral. Concordar com tal afirmação seria o mesmo que dar uma carta em branco para que instituições inscrevam irregularmente os consumidores em cadastros de proteção ao crédito, sem que sejam responsabilizados por isso, o que de modo algum se pode aventar.

O dano moral em favor da parte autora é escorreito na proporção que seu nome foi indevidamente maculado. Aqui, demonstrado o dano que não necessita ser comprovado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo que o montante indenizatório estabelecido pelo juízo singular - R$4.000,00 - é adequado, não merecendo ajustes. Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório,
data a máxima vênia
, mantenho-o.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, registro que não merece guarida o pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões (ID 8681903 - pag. 11). As contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para pedido de reforma da sentença, uma vez que meio totalmente inadequado e desprovido de amparo legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)